Tribunal: TJPA
Processo: 0004068-52.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004068-52.2016.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO OTAVIO GONCALVES FREITAS, FELIPE HENRIQUE AMADOR DA SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2
º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1. RECURSO EM FAVOR DE FELIPE HENRIQUE AMADOR DA SILVA:

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, COLHIDO NA FASE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO, CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, É COMPETENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME ORA IMPUTADO.

2. DEPOIMENTO POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ COMO MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO AO APELANTE, VEZ QUE O SEMIABERTO É O MAIS ADEQUADO, CONSIDERANDO QUE A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, E §3º, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO.

1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. precedentes desta eg. corte.

2. ADEMAIS, no caso em concreto, observa-se que o magistrado A QUO concedeu ao ora apelante o direito de recorrer da decisão em liberdade. Desta forma, o conhecimento da matéria e eventual decisão não alterariam o
status
prisional do apelante, QUE JÁ SE ENCONTRA EM LIBERDADE, restando esvaziado o interesse recursal.

3. pretensão recursal NÃO CONHECIDA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO EM FAVOR DE
LEONARDO OTÁVIO GONÇALVES FREITAS
:

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
: POSSIBILIDADE.

1. RESTOU DEMONSTRADO QUE O MAGISTRADO A QUO UTILIZOU-SE DA CONFISSÃO EM FASE POLICIAL, PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO, RAZÃO PELA QUAL O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CÓDIGO PENAL, É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

2. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DA SÚMULA Nº 545/STJ: QUANDO A CONFISSÃO FOR UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, O RÉU FARÁ JUS À ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL.

3. PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DEFINITIVO DE 5 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

parcialmente
do recurso interposto em favor de
Felipe Henrique Amador da Silva
, e na parte conhecida,
negar-lhe provimento
, bem como, em
conhecer
do recurso interposto em favor de
Leonardo Otávio Gonçalves Freitas
e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Felipe Henrique Amador da Silva
, por intermédio de advogado particular, e em favor de
Leonardo Otávio Gonçalves Freitas
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 7891422, que no dia
07 de março de 2016
, por volta de 05h30min, na Rua Rio Negro/Paar, no município de Ananindeua/PA, a vítima se dirigia ao ponto de ônibus, quando foi abordada pelos denunciados Felipe Henrique Amador da Silva e Leonardo Otávio Gonçalves Freitas, ora apelantes, que mediante violência e grave ameaça, subtraíram 01 (um) aparelho celular da marca Sony Model D 2114 com chip da operadora Tim e 01 (um) aparelho celular da marca LG com um chip da oi, e empreenderam em fuga.

Conforme restou apurado, Policiais em ronda ostensiva pela rua anteriormente citada foram informados acerca do fato criminoso, ocasião em que localizaram os denunciados que, ao avistarem a viatura policial, tentaram evadir-se do local, porém, foram detidos e identificados, estando ainda na posse dos objetos subtraídos.

Perante a autoridade policial, os ora apelantes foram interrogados, oportunidade em que teriam confessado a prática delitiva, além de terem sido reconhecidos pela vítima. Os objetos subtraídos foram recuperados.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
29 de abril de 2016
, ID 7891423, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
24 de outubro de 2019
, ID 7891447.

Insatisfeita, a defesa em favor de
Felipe Henrique Amador da Silva
interpôs o presente recurso de apelação em 19 de dezembro de 2019, ID 7891449.

Em suas
razões recursais
, ID 7891449-7891451, a defesa requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postulou pela substituição do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais favorável ao apelante, e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual apresentou as razões recursais em favor do apelante
Leonardo Otávio Gonçalves
Freitas em 30 de junho de 2020. ID 7891451.

Em suas
razões recursais
, ID 7891451-7891452, a defesa solicitou o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso II, do Código Penal, com a consequente alteração da pena intermediária, considerando que o magistrado a
quo
utilizou da confissão extrajudicial do apelante para formar seu convencimento.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7891453-7891454, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso em favor de
Felipe Henrique Amador da Silva
e, pelo
provimento
do recurso em favor de
Leonardo Otávio Gonçalves Freitas
.

Nesta
Superior Instância
, ID 8771687, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
do recurso em favor de
Felipe Henrique Amador da Silva
, e, na parte conhecida, pelo seu
improvimento
. Não obstante, inclinou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso em favor de
Leonardo Otávio Gonçalves Freitas
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Felipe Henrique Amador da Silva
, por intermédio de advogado particular, e em favor de
Leonardo Otávio Gonçalves Freitas
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 7891451-7891452, a defesa em favor de
Felipe Henrique Amador da Silva
, a defesa requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, postulou pela substituição do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais favorável ao apelante, e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, em suas
razões recursais
, ID 7891451-7891452, a defesa em favor de
Leonardo Otávio Gonçalves Freitas
, solicitou o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso II, do Código Penal, com a consequente alteração da pena intermediária, considerando que o magistrado a
quo
utilizou da confissão extrajudicial do apelante para formar seu convencimento.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise dos recursos.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise do recurso em favor de
Felipe Henrique Amador da Silva
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia, assim se reportou o magistrado sentenciante,
in verbis:

“
(...). Materialidade e autoria.
Da análise do conteúdo dos atos, verifica-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito capitulado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, especialmente pelos depoimentos, prestados perante a autoridade policial e em Juízo, bem como pelos demais elementos constantes nos autos
.
É possível constatar que os réus FELIPE HENRIQUE AMADOR DA SILVA e LEONARDO OTÁVIO FREITAS, mediante violência e grave ameaça, subtraíram da vítima dois aparelhos celulares, além de dois chips de telefone, fugindo em seguida, fato acontecido durante a madrugada, em via pública, quando a vítima se dirigia ao ponto de ônibus
. Assim,
verifica-se que na ação descrita, a ocorrência da inversão da posse dos mencionados objetos, fato este suficiente para caracterizar o delito de roubo consumado
, corroborando a teoria da Amotio, posicionamento adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que considera consumado o delito de roubo quando o agente inverte a posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a saída do bem da esfera de vigilância da vítima (STF – HC: 93384 SP, Relator: CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 10/03/2009, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-071 DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 17-04-2009 EMENT VOL-02356-03 PP-00587). (...).
No caso dos autos, a materialidade e autoria do crime se extrai com base nas provas colhidas e depoimentos das testemunhas, amealhados na fase do inquérito policial, os quais são plenamente compatíveis e complementam os depoimentos prestados na fase judicial
. Assim, a ratificação, em juízo, dos depoimentos prestados à autoridade policial, é suficiente para judicializar a prova e superar eventuais argumentos de que a condenação se pauta apenas em elementos informativos, colhidos na fase de inquérito policial. (...).
O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas testemunhas, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; em ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação
. (...).
”. (ID 7891446).
Grifei

Com efeito, verifico que a
materialidade do crime
está comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
e os autos do
Inquérito Policial nº 00004/2016.102057-9
(ID 7891102-7891105), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 7891104), pelo
Auto de Entrega
(ID 7891105), e pelo
reconhecimento
efetuado pela vítima, na fase investigativa (ID 7891103), elementos que demonstram, indene de dúvidas, a participação do ora apelante na conduta delitiva em apreço.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está alicerçada na palavra da vítima e demais depoimentos testemunhais que, de maneira hígida e idônea, apontam para o ora apelante como um dos meliantes que subtraíram o patrimônio da vítima.

Em seu depoimento perante o juízo, a vítima
Maria Francinalva Ferreira
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou: “
(...); Que no dia dos fatos,
estava indo para o trabalho
,
quando percebeu a aproximação dos acusados, sendo abordada pelo denunciado LEONARDO OTÁVIO
,
o qual a empurrou e exigiu seu aparelho celular
,
puxando sua bolsa e fugindo
, em seguida,
na companhia do denunciado FELIPE HENRIQUE
,
o qual permaneceu bem próximo
,
durante toda ação
,
apenas dando apoio à ação criminosa
. Relatou que,
após o roubo, solicitou apoio da Polícia Militar que saiu em diligências à procura dos acusados
,
logrando êxito em os prender e encaminhar para a autoridade policial
,
sendo ela comunicada da prisão deles por contato telefônico, momento em que se dirigiu até a delegacia e reconheceu os acusados
. (mídia às fls. 40).
”. (ID 7891446).
Grifei

Corroborando o relato da vítima, a testemunha Jorge Barros da Silva, Policial Militar, ao ser inquirido perante a autoridade judicial, informou: “
(...). Que atendeu a ocorrência,
confirmou seu depoimento prestado na fase policial
, onde relatou que, no dia dos fatos,
estava fazendo ronda de rotina na viatura policial
,
quando foram acionados por populares que indicaram que os acusados estavam praticando roubos na área
,
razão pela qual a guarnição policial saiu em diligência e logrou êxito em prender os denunciados em flagrante delito e ainda na posse dos bens roubados da vítima
. (mídia às fls. 39).
”. (ID 7891446).
Grifei

Desta forma, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual, sob o debate democrático, são insofismável para a prolação do édito condenatório, razão pela qual
não há qualquer ilegalidade a ser sanada na r. decisão ora objurgada
.

Ademais, é cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese.

Este é o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas, como o depoimento dos policiais que participaram do flagrante e da apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados
. (...).
(TJ/DF – APL 0005963-03.2017.8.07.0008, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 28/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO – AÇÃO PENAL – ROUBO – PALAVRA DA VÍTIMA – COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA – NEGADA ABSOLVIÇÃO –

Conforme entendimento do STJ, nos crimes contra o patrimônio, que muitas vezes acontecem na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante
– Não havendo dúvida sobre a autoria, diante do reconhecimento do réu pela vítima e pelas testemunhas, e comprovada a materialidade, a condenação pelo crime de roubo é medida que se impõe.
(TJ/MG – APR 10480180107447001 MG, Relator: BRUNO TERRA DIAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2020).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento da vítima, que reafirmou em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame
.

2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Informo, de pronto, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece acolhimento
, pelas razões ora delineadas.

Ao proceder-se na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe ao magistrado sentenciante observar: a qualidade da pena privativa de liberdade
(artigo 33,
caput
, Código Penal)
; a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; a reincidência
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; e as circunstâncias judiciais
(artigos 33, §3º e 59,
caput
e inciso III, Código Penal, e enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça)
. Sabidamente, para tanto, deverá o juízo apresentar fundamentação idônea
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal)
, consubstanciada nas circunstâncias concretas do fato delituoso e da pessoa do autor do delito, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
.

Sobre a matéria em comento, dispõe o
Código Penal
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Analisando a sentença penal condenatória ora contrastada, nota-se que o apelante fora condenado à pena de
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pelo prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II, Código Penal
, sendo estabelecido o
regime
semiaberto
para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Com efeito, observo que a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreta, bem como a análise parcialmente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, à luz do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, c/c §3º do Código Penal
, assim como dos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça
,
justificam a aplicação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda corpórea
.

Desta forma, entendo que, neste momento,
não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido pelo juízo
a quo
.

Por tais assertivas,
não prospera
a pretensão recursal em testilha.

3.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Em que pese o esforço da combatente defesa, tenho que o pedido ora analisado
não merece ser conhecido
. Explico.

Quanto as arguições do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este pedido deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático concedeu ao ora apelante o direito de recorrer da decisão em liberdade, nos seguintes termos: “
(...). Compulsando os autos, verifica-se que o réu respondeu ao processo em liberdade, devendo permanecer nessa condição, uma vez que não representa risco para a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que ausentes os requisitos da prisão cautelar.
”. (ID 7891447).

Desta forma, o conhecimento da matéria e eventual decisão não alterariam o
status
prisional do apelante, que já se encontra em liberdade, restando esvaziado o interesse recursal.

Com base em tais fundamentos,
não conheço
o pedido preliminar em escrutínio.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço

parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Leonardo Otávio Gonçalves Freitas
.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece ser acolhida
.

Consoante aduzido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o magistrado singular utilizou da confissão extrajudicial do ora apelante para prolatar o
decisum
condenatório, nos seguintes termos: “
(...). No caso dos autos, a materialidade e autoria do crime se extrai com base nas provas colhidas e depoimentos das testemunhas, amealhados na fase do inquérito policial, os quais são plenamente compatíveis e complementam os depoimentos prestados na fase judicial. Assim, a ratificação, em juízo, dos depoimentos prestados à autoridade policial é suficiente para judicializar a prova e superar eventuais argumentos de que a condenação se pauta apenas em elementos informativos, colhidos na fase de inquérito policial
.”. (ID 7891452).

Entendo, portanto, que assiste razão a defesa quando pede elo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, eis que o réu, de fato, em fase inquisitiva, confessou a prática do delito, bem como ocorreu detalhadamente o deslinde da ação delitiva.

Nesta linha de raciocínio, encarto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE UTILIZOU A CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL COMO FUNDAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. PENA FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO E SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO DELITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se o réu confirma na fase inquisitiva a prática do delito narrado na denúncia, sendo tal confissão utilizada como fundamento para sua condenação, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão
. (...).
(TJ/MT – AP 1.0707.14.018075-3/001, Relator: DOORGAL BORGES ANDRADA, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Data de Publicação: 25/04/2018).
Grifei

Destarte, cumpre reconhecer em favor do apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, haja vista expressa afirmação do magistrado
a quo
, de que se convenceu da autoria dos fatos, em decorrência dos depoimentos colhidos na fase policial, nos quis se inclui, sobretudo, o depoimento de
Leonardo Otávio Gonçalves Freitas
, ora apelante.

Neste sentido, a
Súmula nº 545/STJ
, preconiza: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal
”.

Desse modo, realizadas as considerações acima, reconheço a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena em definitivo ao patamar de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
40 (quarenta) dias-multa
, mantendo o regime semiaberto para inicial cumprimento da reprimenda.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/06/2022